Tribunal: TCU
Processo: 006.646/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 8480/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Cobertura de Quadra Escolar, Projeto FNDE, localizada à Avenida B, s/n°, Rodovia Cuiaba - Santarém, km 85, Bairro Comunidade Agua Azul. (no da TCE no sistema: 2614/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1384/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, em sobrestar o julgamento da presente tomada de contas especial, até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à repactuação, à retomada efetiva e à conclusão do objeto do Termo de Compromisso 8.480/2014, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Rurópolis/PA, e em promover as seguintes determinações, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Rurópolis/PA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.646/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joselino Padilha (XXX.574.142-XX); Pablo Raphael Gomes Genuino (XXX.832.032-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rurópolis - PA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da Resolução TCU 315/2020, que: 1.7.1. no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da ciência da deliberação, informe a este Tribunal acerca da conclusão da repactuação ora em curso a propósito da retomada da obra; e 1.7.2. após essa providência, envie ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, informação sobre a retomada efetiva da obra, sua execução e conclusão, incluindo a prestação de contas do novo ajuste.